Tribunal: TJSP
Processo: 2176260-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegação de vício – Repetição dos fundamentos já aclarados - Vício inexistente - Impossibilidade de rediscussão do tema já examinado - Nítida pretensão de dar aos embargos caráter infringente, o que não é possível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2176260-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n.o 41440
1
VCA
Registro: 2021.0000019804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2176260-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é embargado NELSON PAULA LIMA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2176260-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n.o 41440
2
VCA
Voto no 41440
Embargos de Declaração no: 2176260-34.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Fundação Saúde Itaú
Embargado: Nelson Paula Lima Junior
Embargos declaratórios Alegação de vício Repetição
dos fundamentos já aclarados - Vício inexistente -
Impossibilidade de rediscussão do tema já examinado -
Nítida pretensão de dar aos embargos caráter infringente, o
que não é possível - Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
apresentados pela FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ., contra v. acórdão de
fls. 767/771, que à unanimidade deram provimento ao recurso do
embargado.
Irresignada maneja a empresa embargante
repisando os argumentos trazidos na peça recursal, bem como alegando
que o v. acórdão é omisso, pois o embargado deverá arcar com a
mensalidade integral e que acenou que o plano de saúde dos agregados
foi cobrado por faixa etária desde o antigo modelo de custeio, no qual
vigorava a bipartição entre ativos e inativos.
É o relatório.
Tem-se desde logo que os embargos
propostos merecem integral rejeição, uma vez que não vislumbrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2176260-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n.o 41440
3
VCA
existência do vício elencado a dar guarida ao interposto recurso.
Verifica-se que a empresa embargante, sob o
prisma da ocorrência do vício de omissão no v. acórdão, pleiteia que seja
dada nova manifestação quanto ao valor da mensalidade da agregada.
Contudo, equivocado o manejo da empresa
embargante, tendo em vista após inúmeras incoerências e divergências
apresentadas em outros recursos, restou evidenciado que não é possível a
manutenção do reajuste tal como proposto, pois houve alteração apenas
do modelo de custeio da agregada.
Logo, é evidente, pelo simples cotejo do
julgado, que tudo está a mostrar que houve a necessária análise da
questão de fundo e o fato da decisão hostilizada não ter examinado,
minuciosamente, ponto por ponto, ou sob o enfoque dos preceptivos
indicados, não significa tenha remanescido alguma lacuna que deva
merecer manifestação específica, consoante busca exigir a recorrente
pelos manejados recursos, não sendo, ademais, caso de perfilar todos os
pontos articulados nas razões dos embargos, quando um se mostra
suficiente solucionar a demanda.
Nessa quadra é importante salientar que não
há exigir do Juiz “que rastreie e acompanhe pontualmente toda a
argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia” (RT 413/325).
No mesmo sentido o julgado RJTJESP 179/221, entre muitos outros.
Nota-se, que o recorrente ao externar seu
inconformismo diante do resultado do julgado ora combatido, busca o
reexame do que ficou decidido, querendo, por conseguinte, a
modificação da decisão, a fim de que nova e eventual manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2176260-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n.o 41440
4
VCA
jurisdicional venha dar amparo à sua pretensão, sendo imperioso
concluir que, com o presente recurso e da forma como se posiciona,
pretende agora dá-lo efeito infringente, o que não é possível, aliás, com
base em firme jurisprudência, consoante v. acórdão: “Os embargos de
declaração não devem se revestir de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210 e 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório”
(RTJ 158/264, 158/689, 158/993 e 159/638).
Assim, não vislumbrada a pretensa omissão
no “decisum”, ausente qualquer outro vício, de rigor a rejeição dos
embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
FÁBIO QUADROS
Relator